Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720465-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CHAGAS MORAES DA COSTA AGRAVADO: FAUSTO VIEIRA DE FARIA, VITOR MARQUES DE FARIA D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso é intempestivo. Registro, desde logo, que foi aberto vista ao agravante para se manifestar quanto a tempestividade do recurso, mas o prazo decorreu in albis. Senão, vejamos. Na origem, em 17/03/2022, ANDRÉ CHAGAS MORAES DA COSTA requereu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel situado a Rua 03 Chácara 37, Lote 17-A, Condomínio Porto Belo, Setor Habitacional Vicente Pires, bem já constrito nos autos do processo de no 0015002-32.2014.8.07.007 em curso no ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. Em 29/03/2022, o pedido foi indeferido a partir dos seguintes fundamentos: “Visto que o processo de Embargos de Terceiro foi julgado improcedente, indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos do processo 0015002-32.2014.8.07.007 e, ainda, o pedido de reserva de valores em caso de arrematação do imóvel objeto do referido processo, uma vez que o executado não é credor de nenhum valor no referido processo” (ID 119962808 - Pág. 1 da origem). Inconformado, ANDRÉ opôs embargos de declaração (ID 120440876 - Pág. 1-4 da origem). Ao responder aos embargos de declaração opostos, a eminente Magistrada, em 03/05/2022, esclareceu “...que os documentos juntados aos autos pelo exequente não demonstram que o executado seja possuidor do imóvel indicado ou credor de eventual valor a ser penhorado nos autos do processo 0015002-32.2014.8.07.007” (ID 123412322 - Pág. 1 da origem). Não há notícia nos autos de que o exequente tenha interposto recurso contra essa decisão. Mais recentemente, em 13/05/2022, o exequente simplesmente reitera o mesmo pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel retromencionado (ID 124580639 - Pág. 4 da origem). Ao proferir a decisão ora agravada, a eminente Juíza de Direito Substituta simplesmente reiterou os motivos anteriores, o que fez nos seguintes termos: “O autor requer a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado na petição de id 124580639; contudo, como bem afirmado na decisão de id 119962808, os embargos de terceiro no qual o executado Fausto Vieira de Faria defendia ser proprietário do referido imóvel teve como resultado de julgamento a improcedência, não atestando, portanto, a propriedade do bem. Diante disso, indefiro a penhora” (ID 126280523 - Pág. 1 da origem). Considerando que o presente agravo foi interposto somente em 22/06/2022, tenho que o presente agravo de instrumento se mostra intempestivo, pois ataca decisão que se limitou a ratificar o que já havia sido decidido. Reitero: o indeferimento do pedido de penhora, objeto do recurso, ocorreu no pronunciamento judicial proferido em 29/03/2022 (ID 119962808 - Pág. 1 da origem), integrada em 03/05/2022 (ID 123412322 - Pág. 1 da origem) sendo certo que o pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Destarte, diante da manifesta extemporaneidade da insurgência, de rigor o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Por fim, registro que foi aberto vista ao agravante para se manifestar quanto a tempestividade, mas o prazo decorreu in albis. Por este motivo, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator